Tribunal: STF
Processo: ARE 1288309
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 3, fl. 23):



    “TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - TERMO DE INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - DATA DO AJUIZAMENTO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Eg. Turma, tem se posicionado no sentido de que, tratando-se de lançamento por homologação, com a entrega da DCTF (Declaração de Contribuições de Tributos Federais) ou documento equivalente, considera-se, desde logo, constituído o crédito tributário, independentemente de qualquer atividade da autoridade fiscal. O prazo prescricional de cobrança, por sua vez, tem início à partir da entrega da citada declaração, ou do vencimento do tributo, caso o vencimento ocorra após a entrega da DCTF.



    2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295 -SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1° do art. 219 do CPC, de modo que, "Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável exclusivamente ao Fisco.



    3. Os débitos com vencimento em 31/03/1999 foram objeto de cobrança executiva antes do decurso de 5 (cinco) anos. Para fins de interrupção da prescrição, considera-se a data do ajuizamento (04/09/2003).



    4. Remessa provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 3, fl. 30), foram rejeitados (Doc. 3, fl. 61).



    No RE (Doc. 3, fls. 68-95), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CESÁRIO ANDRÉ BUFFARA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 146, III, da CF/1988, pois “deu provimento à remessa necessária por entender, em suma, que "o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1° do art. 219 do CPC", para fins de retroagir os efeitos do marco interruptivo da prescrição em matéria tributária, à data de ajuizamento da correspondente execução fiscal” (Doc. 3, fl. 86). 



    Nessa linha, sustenta que “o v. acórdão recorrido ao entender pela aplicabilidade do CPC no caso, que foi instituído pela Lei Ordinária n° 5.869/73, acabou por violar frontalmente o artigo 146, III, 'b', da CF/88, na medida em que o constituinte reservou, exclusivamente, à lei complementar, o estabelecimento das normas que tratem sobre prescrição tributária” (Doc. 3, fl. 90).



    Conclui que, “considerando que a ação executiva em tela foi ajuizada em 04/09/2003 pela Fazenda Nacional, é aplicável ao caso o artigo 174, I, do CTN, com sua redação original, i.e. ANTERIOR À LC n° 118/2005, na medida em que à época do ajuizamento da referida ação de execução fiscal, a nova redação ainda não havia sido promulgada, inexistindo no mundo jurídico-legal, sendo, portanto, inviável que emanasse qualquer efeito na ação de execução que originou o presente recurso, na forma como determina o artigo 1055, do CTN, e com base no principio da irretroatividade das normas” (Doc. 3, fl. 93). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para afastar a aplicação do artigo 219, §1°, do CPC/73 ao caso, aplicando-se unicamente o art. 174, I, do CTN para declarar a prescrição, em matéria tributária, dos créditos tributários a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao exercício de1999 (ano-base de 1998), exigidos por meio da Execução Fiscal de n° 2003.51.01.548748-8, cancelando-se, consequentemente, a correspondente Certidão de Dívida (CDA) n° 70 6 03 015631-20 ( Doc. 3, fl. 95).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 636/STF, sob o argumento de que se trata de matéria de índole infraconstitucional, inexistindo a alegada ofensa à Constituição Federal (Doc. 4, fls. 96-99).



    No Agravo (Doc. 6, fls. 97-102, e Doc. 7, fls. 1-22), a parte recorrente sustentou a existência de violação direta ao art. 146, III, ‘b’, da Constituição Federal, bem como ao princípio da hierarquia das normas.



    O Eminente Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 390 da repercussão geral - Reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal (Doc. 10).



    Em nova análise da questão, o Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do STF firmado no julgamento do RE 636.562-RG, Tema 390 da repercussão geral (Doc. 171). 



    O Agravo Interno interposto em face da referida decisão (Doc. 179) foi desprovido (Doc. 203).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 214), foram acolhidos aos fundamentos de que “a Tese firmada pelo STF não concerne à hipótese ora em exame, na medida em que o presente caso não se discute a prescrição intercorrente, oriunda no curso da execução fiscal, mas sim sobre a prescrição originária tributária, no que tange o direito de ação para a cobrança dos créditos tributários”. Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 235, fl. 1).



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 3, fl. 19):



    “2. A origem do crédito tributário sob cobrança é relativa a Contribuição Social sobre o Lucro - CSSL. A declaração de rendimentos foi apresentada pela executada em 29/10/1999 (fls. 50), relativamente ao ano - calendário 1998. O vencimento do débito ocorreu em 31/03/1999 (fl. 84). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Eg. Turma, tem se posicionado no sentido de que, tratando-se de lançamento por homologação, com a entrega da DCTF (Declaração de Contribuições de Tributos Federais) ou documento equivalente, considera-se, desde logo, constituído o crédito tributário, independentemente de qualquer atividade da autoridade fiscal. O prazo prescricional de cobrança, por sua vez, tem início à partir da entrega da citada declaração, ou do vencimento do tributo, caso o vencimento ocorra após a entrega da DCTF. Confira-se: 



    […]



    No caso dos autos, considerando que o vencimento ocorreu após a apresentação da DCTF, o prazo prescricional conta-se à partir de 31/03/1999. A ação executiva, por sua vez, foi ajuizada em 04/09/2003 (fl. 82), devendo a esta data retroagir a citação ou o despacho que a ordena, para fins de interrupção da prescrição, conforme jurisprudência hoje dominante. Confira-se: 



    […]



    Diante desse quadro, vê-se que os débitos reconhecidos em 31/03/1999 foram objeto de cobrança executiva antes do decurso de 5 (cinco) anos e que, conforme a própria sentença declara, houve a citação em 17/01/2006, cujos efeitos - para fins de interrupção do fluxo prescricional - retroagem à data do ajuizamento 04/09/2003 (fl 82), de acordo com o entendimento jurisprudencial hoje predominante e acolhido por esta Turma especializada. 



    3. Ante o exposto, dou provimento à remessa para superar a prescrição, reformar a sentença, rejeitar os embargos e determinar o prosseguimento da execução.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Nulidade CDA. Prescrição. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.440.256-AgR, Re. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Prescrição. controvérsia de índole infraconstitucional. Reserva de Lei Complementar. Ausência de prequestionamento. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.459.802-agR, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA CF. DESNECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 636 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.413.816-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente